Tribunal: TJPA
Processo: 0800087-59.2023.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800087-59.2023.8.14.0095

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO CAETANO DE ODIVELAS

APELADO: MAURO RODRIGUES CHAGAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO.

APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230/2021. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de São Caetano de Odivelas contra sentença que julgou improcedente ação de improbidade administrativa movida em face do ex-prefeito Mauro Rodrigues Chagas, fundada em irregularidades na prestação de contas do exercício de 2020, incluindo ausência de prestação regular, lançamento de “Receita a Comprovar” e falta de empenho das obrigações patronais ao INSS, resultando na desaprovação das contas pelo Tribunal de Contas dos Municípios e prejuízo à administração local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prestação de contas, desacompanhada de prova de dolo específico, configura ato de improbidade administrativa nos termos do art. 11, VI, da Lei nº 8.429/92, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021, e se é possível a responsabilização do agente e o ressarcimento ao erário mesmo sem demonstração de dolo ou de dano efetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei nº 14.230/2021 alterou substancialmente a Lei de Improbidade Administrativa, exigindo, para a configuração do ato ímprobo, a demonstração de dolo específico, conforme entendimento do STF no Tema 1199 da Repercussão Geral, sendo aplicável retroativamente aos processos em curso.
4. A mera ausência de prestação de contas, desacompanhada de dolo específico de obtenção de proveito indevido ou de lesão ao erário, não configura ato de improbidade administrativa, nem enseja ressarcimento.
5. No caso, não restou demonstrado que o recorrido tenha agido com dolo específico ou má-fé, tampouco que tenha se beneficiado ou causado prejuízo efetivo ao patrimônio público, de modo que a improcedência da ação se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de São Caetano de Odivelas, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas, nos autos da Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa, movida em face de Mauro Rodrigues Chagas.

Inicialmente, a peça inaugural narra que o senhor Mauro Rodrigues Chagas, foi gestor do Município durante os exercícios de 2017 a 2020, e que teria descumprido obrigação legal de prestar contas anuais de sua gestão, especialmente no âmbito da Educação, o que resultou na desaprovação das contas relativas ao exercício financeiro de 2020 pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará.

Em virtude das irregularidades detectadas – destacando-se, dentre outras, o lançamento de conta de ajuste “Receita a Comprovar” no valor de R$ 107.952,41 (cento e sete mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos), e a ausência de empenho das obrigações patronais devidas ao INSS no montante de R$ 440.483,52 (quatrocentos e quarenta mil, quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos) –, o Município ficou impossibilitado de obter certidões negativas e de celebrar novos convênios, prejudicando assim a administração pública local. Com isso, postulou a condenação do requerido ao ressarcimento ao erário, aplicação das sanções previstas nos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, com as alterações da Lei nº 14.230/2021, inclusive suspensão dos direitos políticos, multa civil e proibição de contratar com o Poder Público.

Posteriormente, em sentença, o MM. Juízo singular julgou improcedente o feito.

Inconformado com a sentença, o Município de São Caetano de Odivelas interpôs o presente recurso de Apelação, alegando que a decisão recorrida diverge da prova constante dos autos, destacando que a sentença deixou de reconhecer a prática de ato de improbidade administrativa, apesar de comprovada a ausência de prestação de contas regulares, irregularidade reconhecida pelo Tribunal de Contas dos Municípios, cuja consequência foi a desaprovação das contas anuais do ex-prefeito, Mauro Rodrigues Chagas. O apelante reitera que tal conduta afronta os princípios constitucionais da administração pública e está prevista, à época dos fatos, como ato ímprobo na forma dos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, bem como defende a inaplicabilidade retroativa das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021. Argumenta, ainda, que não há que se exigir a demonstração de dolo específico, sendo suficiente, na hipótese, o dolo genérico consubstanciado na omissão de prestar contas e na produção de danos ao erário.

Ao final, requereu a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na exordial, com a condenação do apelado nas sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, inclusive o ressarcimento ao erário no montante de R$ 548.435,93 (quinhentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e três centavos).

Por sua vez, em contrarrazões ao recurso, foi aduzido, em síntese, que a sentença recorrida está em consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência pátria, haja vista que a mera ausência de prestação de contas, sem a demonstração de dolo ou má-fé, não caracteriza ato de improbidade administrativa. Ressalta que a Lei nº 14.230/2021 exige a presença de dolo específico para a configuração do ato ímprobo, o que não se demonstrou nos autos, não havendo comprovação de enriquecimento ilícito, lesão ao erário ou violação dolosa dos princípios da administração pública. Aduz, ainda, que a responsabilidade objetiva é incompatível com o microssistema da improbidade administrativa, motivo pelo qual pugna pela manutenção da sentença de improcedência.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sob o fundamento de que a apelação carece de congruência com a causa de pedir constante da inicial, inovando indevidamente na fase recursal ao invocar fundamentos não submetidos ao contraditório em primeiro grau, afrontando o art. 329 do CPC. Ainda que ultrapassado o juízo de admissibilidade, o órgão ministerial entende não restar caracterizado o ato de improbidade, pois não se comprovou a existência de dolo específico, tampouco a subsunção da conduta ao rol taxativo do art. 11 da Lei nº 8.429/92, com redação da Lei nº 14.230/2021.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Município de São Caetano de Odivelas em face de Mauro Rodrigues Chagas, nos autos da Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa, fundada, em síntese, na alegação de descumprimento do dever de prestação de contas durante o exercício do mandato do recorrido (2017-2020), notadamente quanto ao exercício financeiro de 2020, fato que ensejou a desaprovação das contas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, com destaque para as seguintes irregularidades: (I) lançamento de conta de ajuste “Receita a Comprovar” no valor de R$ 107.952,41 (cento e sete mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos); (II) ausência de empenho das obrigações patronais devidas ao INSS no montante de R$ 440.483,52 (quatrocentos e quarenta mil, quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos); e (III) consequente impossibilidade de obtenção de certidões negativas e celebração de novos convênios pelo Município, ensejando o pleito de ressarcimento ao erário, aplicação das sanções previstas nos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, com as alterações da Lei nº 14.230/2021.

Com efeito, após o advento da Lei nº 14.230/2021, o art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa passou a prever, em rol taxativo, as condutas caracterizadoras do ato de improbidade por ofensa aos princípios da Administração Pública, exigindo, expressamente, a ação ou omissão dolosa (art. 11, caput e § 1º, da LIA). Não há mais espaço para a responsabilização baseada em meras irregularidades administrativas, vícios formais ou ausência de prestação de contas desacompanhada de prova cabal do dolo específico de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outrem.

Nos termos do art. 1º, §4º, da Lei nº 8.429/92, ao sistema de Improbidade Administrativa são aplicáveis os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, de caráter não penal, com fundamento também no art. 37, §4º, da Constituição Federal, cujo a finalidade é a busca da tutela de interesses públicos, se diferenciando do Direito Penal. Vejamos os supracitados artigos:

Art. 1º, Lei nº 8.429. O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.

Art. 37, CF/88. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

Dentre os princípios constitucionais aplicáveis ao direito administrativo sancionador, destacam-se o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, a legalidade, a culpabilidade, a pessoalidade e a irretroatividade da norma sancionadora.

Tendo isto em mente, ressalta-se que as alterações trazidas pela Lei nº
14.230
/21, em relação ao artigo
11
, da
Lei de Improbidade Administrativa

impuseram o reconhecimento da natureza taxativa do rol de condutas ímprobas
. Ou seja,
o rol de hipóteses legais de atos ímprobos que anteriormente revestia naquele dispositivo caráter exemplificativo,
caracterizando-o como um tipo residual,
agora é taxativo
.

Em outras palavras, o comportamento imputado deve se enquadrar, necessariamente, em um dos incisos do atual artigo 11 para que esteja caracterizado o ato de improbidade administrativa por violação dos princípios. Eis a atual redação:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

VI -
deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo,
desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.
(Redação dada pela Lei nº 13.019, de 2014)

(Vigência)

XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas;
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no
§ 1º do art. 37 da Constituição Federal
, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº
5.687
, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. (Incluído pela Lei nº
14.230
, de 2021)

§ 2º Aplica-se o disposto no § 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta Lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei. (Incluído pela Lei nº
14.230
, de 2021)

§ 3º O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo

pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas. (Incluído pela Lei nº
14.230
, de 2021)

§ 4º Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos. (Incluído pela Lei nº
14.230
, de 2021)

§ 5º Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente. (Incluído pela Lei nº
14.230
, de 2021)

Com as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/21 foi extinta a possibilidade de punição por ato de improbidade administrativa na modalidade culposa. A inovação trazida pela nova lei prevê a
responsabilização apenas quando houver comprovação de dolo específico, com vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito
tipificado nos artigos 9º, 10º e 11, da Lei nº 8.429/92.

Neste sentido, a atual lei dispõe que não será configurado o ato de improbidade administrativa caso não seja verificado o dolo.
In verbis:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º
Consideram-se atos de improbidade administrativa as
condutas dolosas
tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Art. 17-C. A sentença proferida nos processos a que se refere esta Lei deverá, além de observar o disposto no
art. 489 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil):
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º
A ilegalidade sem a presença de dolo
que a qualifique
não configura ato de improbidade
.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Ressalto que o Colendo STF, por meio do Tema 1.199, fixou entendimento no sentido de que a norma retroage para atingir os processos em curso. Vejamos:

“3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de
improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei
, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior
; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;”

Portanto, os processos em andamento devem ser atingidos pelas alterações benéficas trazidas pela Lei nº 14.230/2021, excluindo os casos em que não houver comprovação/configuração de dolo específico.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a não prestação de contas ou a prestação de contas em atraso, por si só, não configura ato ímprobo sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo.

Deste modo, fica configurado o ato de improbidade administrativa quando verificada a existência do elemento subjetivo na conduta do agente, consubstanciado no dolo, ou a existência de má-fé, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico ( AgRg no AREsp 673.946/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). 2. No que diz respeito à configuração de ato de improbidade administrativa em razão do atraso na prestação de contas, esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico, o que não ocorreu no caso. 3. No caso dos autos, a Corte a quo, embora tenha afirmado a ilegalidade na conduta da parte recorrente, não reconheceu a presença de conduta dolosa indispensável à configuração de ato de improbidade administrativa violador dos princípios da administração pública (art. 11 da Lei n. 8.429/1992). 4. Nesse contexto, a revisão de tal conclusão implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via eleita devido ao enunciado da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1767529 TO 2018/0002865-9, Data de Julgamento: 10/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022)

No caso em tela, trata-se exatamente da hipótese do precedente citado, posto que o descumprimento do prazo não se mostrou associado a qualquer violação aos deveres de honestidade e imparcialidade, tampouco restou demonstrado que o requerido/apelante tenha agido com o intuito de beneficiar-se, pelo que não ficou caracterizado o ato de improbidade administrativa, descrito no art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992.

Logo, a ausência de prestação de contas — ainda que represente descumprimento de norma administrativa — não constitui por si só ato de improbidade, sendo imprescindível a prova de que o agente público agiu com dolo específico de lesar o erário ou de obter vantagem indevida, circunstância não evidenciada nos autos.

Assim, para a correta fundamentação da condenação por improbidade administrativa, é imprescindível, além da subsunção do fato à norma, estar caracterizada a presença do elemento subjetivo. A razão para tanto é que a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé. Precedentes: AgRg no REsp 1.500.812/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/5/2015; REsp 1.512.047/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2015; AgRg no REsp 1.397.590/CE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 5/3/2015; AgRg no AREsp 532.421/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/8/2014.

Com efeito, o Juízo de origem fundamentou com propriedade que, além da ausência de demonstração do elemento volitivo doloso, tampouco se comprovou qualquer prejuízo ao erário que justificasse a imposição de penalidades extremas.

Tal compreensão está em sintonia com a doutrina especializada e com precedentes desta 1ª Turma de Direito Público do TJPA, que vêm reiteradamente julgando improcedentes demandas semelhantes por ausência de dolo específico e de lesão comprovada ao patrimônio público.

Acerca disso:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO APÓS A LEI Nº 14.230/2021. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Jakson Douglas Ferreira Gomes e pela Associação Cultural Bagaço de Cana contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará. A sentença reconheceu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao art. 11, VI, da LIA, mas condenou os réus ao ressarcimento integral dos valores do Convênio nº 232/2007, firmado com o Estado do Pará, no valor de R$ 20.000,00, destinados à execução do projeto “Gestando Talentos”, diante da ausência de prestação de contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prestação de contas, desacompanhada de dolo específico e demonstração de dano ao erário, caracteriza ato de improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021; (ii) estabelecer se é cabível o ressarcimento ao erário mesmo sem a comprovação de dolo ou de irregularidade na aplicação dos recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.230/2021 alterou substancialmente a Lei nº 8.429/1992, exigindo a demonstração de dolo específico para configuração de atos de improbidade administrativa, inclusive no art. 11, VI, que passou a ter rol taxativo.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1199 da Repercussão Geral (ARE 843.989), firmou entendimento de que a nova exigência de dolo aplica-se retroativamente a processos em curso, desde que não haja condenação transitada em julgado.

5. A simples ausência de prestação de contas não configura, por si só, ato de improbidade administrativa sem prova de que o agente dispunha de condições para prestá-las e omitiu-se com a intenção de ocultar irregularidades.

6. No caso concreto, não houve demonstração de dolo por parte dos apelantes nem comprovação de desvio de finalidade na execução do convênio ou de efetivo prejuízo ao erário.

7. A ausência de dolo e de dano efetivo afasta a tipificação do ato de improbidade administrativa e, por consequência, a obrigação de ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802478-31.2021.8.14.0006 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTA DOLOSA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOVA REDAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. OFENSA AO ARTIGO 11, VI, DA LEI 8.429/92 VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS. NOVA LEI DE IMPROBIDADE 14.230/21. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE AO CASO CONCRETO. BALIZAS DECISÃO DO STF NO ARE 8843989  TEMA 1199. DOLO. INEXISTÊNCIA NA ESPÉCIE. APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA. 1. Sentença que condenou o apelante pela prática do ato de improbidade administrativa consubstanciado na ausência de prestação de contas na condição de Chefe do Poder Executivo Municipal. 2
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
3 - O STF, em repercussão geral, no julgamento do RE 843.989/PR (tema 1199), à unanimidade, fixou tese no sentido de que:1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10, 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. 4 - Na nova redação do inciso VI do art. 11 da Lei 8.429/92 introduzida pela Lei 14.230/21, apenas restará configurado o ato de improbidade por ausência de prestação de contas se o responsável detinha todas as condições necessárias para efetivá-las, mas não o fez conscientemente, buscando a ocultação de possíveis irregularidades. 5 - In casu, não houve comprovação da existência do elemento subjetivo dolo na suposta ausência de prestação de contas, com o fim de ocultar eventuais irregularidades. 6 - A Jurisprudência do TJPA vem admitindo a aplicação imediata das alterações introduzidas pela
Lei 14.230/2021 na lei de improbidade administrativa

5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000165-58.2005.8.14.0082 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/05/2024)

Deste modo, considerando a não comprovação da prática de ato de improbidade administrativa com conduta de dolo específico e, nem mesmo de danos ao erário, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.016, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 26/08/2025